Tribunal: TJSP
Processo: 1007235-14.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. "AÇÃO DE REVERSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE". ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Em razão da contratação realizada pelas partes, a instituição financeira se tornou

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. "AÇÃO DE REVERSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE". ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEXTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Em razão da contratação realizada pelas partes, a instituição financeira se tornou proprietária fiduciária do imóvel, alcançando o domínio pleno com o decurso do prazo para emenda da mora. Trata-se de situação que não se confunde com a execução por quantia, pois não há realização de penhora e nem expropriação; o bem não se encontra no patrimônio do devedor fiduciante desde a realização do negócio. Inviável, pois, a invocação da Lei 8.009/90 para arguir impenhorabilidade, matéria estranha a este contexto. 2. Em decorrência desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa.